Tribunal: TJBA
Processo: 8108591-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108591-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON RUI FERREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE BORGES CRUZ JUNIOR, GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de consórcio com cláusulas previamente estipuladas. Alegação de abusividade dos encargos, anatocismo e dano moral. Legalidade da taxa de administração e da atualização das parcelas com base no valor do bem. Inexistência de juros remuneratórios no sistema consorcial. Inocorrência de ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com indenizatória, ajuizada contra administradora de consórcio, objetivando a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, a limitação dos encargos financeiros, a substituição dos juros pela taxa SELIC e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o contrato de consórcio contém cláusulas abusivas, encargos excessivos e anatocismo; (ii) estabelecer se a conduta da administradora autoriza a indenização por danos.

III. Razões de decidir

3. O contrato de consórcio não prevê a cobrança de juros remuneratórios, sendo a remuneração da administradora feita por meio da taxa de administração, cuja estipulação contratual é livre, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

4. A taxa de administração de 25% encontra amparo no Tema Repetitivo nº 499 do STJ, desde que previamente informada e aceita pelo consorciado, o que se verifica nos autos.

5. O reajuste das parcelas em razão da atualização do valor do bem consorciado é prática lícita e prevista contratualmente, não se confundindo com cobrança de juros nem caracterizando capitalização indevida.

6. Não há nos autos demonstração de ato ilícito ou abusivo por parte da administradora, sendo insuficiente, para fins de indenização moral, a mera frustração de expectativas contratuais.

7. O conjunto probatório confirma a regularidade do contrato, a ausência de encargos ilegais e a inexistência de violação a direitos da personalidade.

8. Majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação
des
provido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8108591-04.2020.8.05.0001
, em que é apelante
EDSON RUI FERREIRA DE SOUZA FILHO
e apelada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.